Tribunal: TJDFT
Processo: 0004887-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de concessão de liberdade provisória porque tal benefício já foi concedido na sentença guerreada.
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria por meio dos depoimentos coesos da autoridade policial colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelas imagens do acusado se reunindo com os demais integrantes do grupo, bem como frequentando e realizando a vigilância do laboratório de produção de entorpecentes.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada.
4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.